Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732282-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Causa de aumento de pena. Transnacionalidade. Arma de fogo. Circunstâncias judiciais. Pena-base e agravantes: fração de aumento. 1 - Descabida a absolvição se as provas, sobretudo interceptações telefônicas e escuta ambiental, não deixam dúvidas de que os acusados integraram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal. 2 - A pena é aumentada se, pelas circunstâncias fáticas, fica patente que o acusado tinha ciência de que a organização criminosa atuava fora do território nacional. Se não demonstrado que o acusado participava de crimes transnacionais ou, ao menos, tinha ciência de que a organização criminosa atuava além das fronteiras, não incide a causa de aumento do art. 2o, § 4o, V, da L. 12.850/13. 3 - Quem voluntariamente integra organização criminosa que emprega, na sua atuação, arma de fogo, tem a pena aumentada na forma do art. 2o, § 2o, da L. 12.850/13, bastando que seja do conhecimento do integrante da facção a utilização de armas de fogo. 4 - O fato de o acusado participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, e tenta criar espécie de “estado paralelo do crime”, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 5 - A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. Desfavorável a personalidade do agente se a organização criminosa estabelece como regra a vedação de ocupação lícita, ou seja, seus membros devem viver exclusivamente para cometer crimes. 6 - Quem ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, que tem como fim primordial cometer crimes. Para se fortalecer, fornece auxílio financeiro e moral àqueles que se encontram no sistema prisional, com a contratação de advogados e ajuda aos familiares. A motivação quanto aos auxílios recebidos – secundária - não extrapola o tipo penal. 7 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base. 8 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 na primeira fase de individualização da pena. Não obstante, na fixação da pena-base, “o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz” (HC 621348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.4.21, DJe 29.4.21). 9 - Incide a agravante da “função de liderança” se provado que o acusado exercia o comando, individual ou coletivo, da célula da organização criminosa no Distrito Federal. 10 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas. 11 – Apelação do réu não provida. Provido, em parte, o recurso do MP. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o da Lei 12.850/2013, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 2o da Lei 12.850/2013. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016